Tribunal: TJMT
Processo: 1004069-88.2022.8.11.0007
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Recurso Inominado no 1004069-88.2022.8.11.0007.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Alta Floresta.
Recorrente: MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE.
Recorrido: THIAGO LEITE RONDON.
Data do Julgamento: 25/10/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - PAGAMENTOS DE FGTS, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL - DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.
2. Verificando-se que a contratação temporária do recorrido não se deu com a necessária observância do prazo determinado, descaracteriza a natureza temporária de excepcional interesse público.
3. É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador ao recebimento de FGTS, férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional referente ao período trabalhado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.
4. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004069-88.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TATIANE LAVINA DE SOUZA - CPF: 037.928.051-54 (RECORRENTE), FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. Allan Sidney do O Souza: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022